Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE AFIRMAM A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO AUTOR. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. MEDIDAS LIMINARES CONFIRMADAS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto as decisões impugnadas se revelam em contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020). 



    3. Vislumbra-se na manutenção das decisões impugnadas o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009, na medida em que das mesmas decorre relevante diminuição na arrecadação de valores destinados ao pagamento de pensões e proventos de aposentadoria, capaz de comprometer o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos militares do Estado do Bahia. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.